Tribunal: TJBA
Processo: 8039974-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8039974-89.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA ENTE FEDERADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento na aplicação da tese firmada no Tema 1.002 do STF, sobre o direito da Defensoria Pública à percepção de honorários sucumbenciais em demandas contra o ente ao qual é vinculada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível afastar a aplicação do Tema 1.002 do STF com base em norma estadual que veda o pagamento de honorários à Defensoria Pública; (ii) há necessidade de cláusula de reserva de plenário em caso de aplicação de tese firmada pelo STF. III. Razões de decidir O STF, no Tema 1.002, assentou o direito da Defensoria Pública a honorários sucumbenciais, ainda que litigue contra o ente federativo a que pertença. A reserva de plenário não se aplica quando a decisão observa tese firmada pelo STF, sem declarar a inconstitucionalidade da norma estadual. A autonomia das Defensorias Públicas é garantia constitucional que não admite distinções entre as esferas federal e estadual. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: “1. A Defensoria Pública faz jus aos honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence. 2. A cláusula de reserva de plenário é inaplicável quando a decisão se limita a aplicar tese firmada pelo STF.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 97 e 134; CPC, arts. 949, p.u., e 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 10.03.2022; STF, Rcl nº 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 04.07.2024. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8039974-89.2020.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice- Presidente Relator Procurador(a) de Justiça